Tribunal: STF
Processo: Rcl 65788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Agravo regimental na reclamação. Imunidade tributária. ICMS importação. Alegada violação ao Tema nº 342 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 608.872-RG/MG). Substituição da decisão reclamada por acórdão do plenário do STF. Inviabilidade da reclamação. Uso como sucedâneo recursal: vedação.  Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a utilização da ação como sucedâneo recursal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são aplicáveis os efeitos do art. 1.008 do CPC (“O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”) e (ii) estabelecer se houve inobservância do que decidido no Recurso Extraordinário nº 608.872-RG/MG (Tema RG nº 342).



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada, concedida em sede de apelação, foi substituída por novo título judicial — o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com agravo —, nos termos do que se dispõe no art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    4. O legislador pátrio não faz qualquer discriminação quanto à natureza do provimento decisório apto a promover a substituição apontada, limitando-se a indicar o objeto do recurso como baliza condicionante da função substitutiva.



    5. A questão, ora tratada, tem contornos idênticos aos daquela que foi objeto do ARE nº 1.460.350/GO, interposto pela reclamante, oportunidade na qual esta Corte reconheceu que o então ato impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com menção, inclusive, ao Tema nº 342 da sistemática da Repercussão Geral. Os argumentos trazidos na presente reclamação já foram devidamente analisados e afastados pelo Plenário desta Suprema Corte quando do julgamento do agravo regimental interposto pela reclamante naqueles autos.



    6. A parte ora agravante obteve a prestação jurisdicional do Tribunal Pleno na espécie, impossibilitando, pela via reclamatória, valer-se novamente de seu direito de ação, porquanto este, nessa conjuntura, exauriu-se no julgamento do ARE nº 1.460.350/GO.



    7. Tanto do ponto de vista material, quanto formal, a presente reclamação se revela descabida. Materialmente, pois, conforme assentado no ARE nº 1.460.350/GO, a imunidade tributária subjetiva alcança apenas o contribuinte de direito, figurando a parte reclamante, no caso concreto destes autos, como contribuinte de fato. Formalmente, na medida em que a decisão reclamada foi substituída pelo acórdão proferido pelo Pleno desta Suprema Corte, sendo certo que a reclamação, além de ser inadmissível como modalidade recursal, também é via imprópria para impugnar decisão — monocrática ou colegiada — proferida pelo próprio Tribunal Supremo.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.